Tribunal: TJSP
Processo: 2052824-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento de sentença. Policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Com o benefício da gratuidade em vista da renda líquida mensal de R$ 6.769,75. Obrigação de fazer. Exequente informa e comprova o cumprimento. Prosseguimento quanto à obrigação de pagar. Recurso provido.